Tribunal: TJPA
Processo: 0814854-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814854-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: AGUIDA FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0814854-28.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: IRITUIA/PA

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
(Adv. João Francisco Alves Rosa, OAB/BA 17.023 e OAB/PA 25.345-A)

AGRAVADA: AGUIDA FERREIRA NUNES
(Adv.
Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - OAB PA12614-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS VIA TED. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação de cálculo da contadoria judicial no valor de R$ 27.201,72. O agravante sustenta que o cálculo não observou a compensação de valores creditados à exequente via TED e que considerou número incorreto de parcelas descontadas no contrato INSS nº 193722863, requerendo a reforma da decisão para adequação aos limites da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo homologado no cumprimento de sentença deixou de observar o comando do título executivo ao não compensar valores comprovadamente transferidos à exequente; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada quanto ao número de parcelas consideradas no contrato INSS nº 193722863.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, devendo o órgão revisor limitar-se ao exame da correção da decisão impugnada, sem supressão de instância.

4.

A coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, delimita os contornos do cumprimento de sentença e impõe a fiel observância do título executivo, inclusive quanto às compensações expressamente autorizadas.

5.

O acórdão exequendo determinou a devolução dos valores descontados, autorizando a dedução dos montantes recebidos pela autora em razão do empréstimo, desde que comprovada a transferência, sob pena de enriquecimento ilícito.

6.

Consta dos autos a comprovação de transferências via TED nos valores de R$ 535,99, R$ 882,17 e R$ 3.212,88, relativas aos contratos impugnados.

7.

O cálculo homologado não realizou a compensação desses valores específicos, descumprindo parcialmente o comando do título executivo judicial.

8.

A ausência de abatimento das quantias comprovadamente creditadas não configura rediscussão de critérios técnico-contábeis, mas correção necessária para adequação do cumprimento de sentença aos limites objetivos da coisa julgada.

9.

Quanto à alegação de que apenas 28 parcelas foram descontadas no contrato nº 193722863, o juízo de origem consignou que a contadoria analisou os extratos e documentos dos autos, e o agravante não produziu prova técnica robusta apta a infirmar o cálculo judicial.

10.

Inexistindo demonstração inequívoca de erro no número de parcelas consideradas, mantém-se o cálculo nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença deve observar fielmente os limites objetivos do título executivo, inclusive quanto à compensação de valores expressamente autorizada e comprovada documentalmente.

2.

A ausência de abatimento de quantias comprovadamente creditadas à exequente configura descumprimento parcial da coisa julgada.

3.

A impugnação ao número de parcelas consideradas no cálculo exige prova técnica robusta apta a infirmar o trabalho da contadoria judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 508 e 523; CC, arts. 398 e 595; CDC, art. 42; Súmula 43 do STJ; Súmula 54 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Irituia/PA que -, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0006415-07.2016.8.14.0023), em que litiga com
AGUIDA FERREIRA NUNES -
conheceu e rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO VOTORANTIM S/A contra a sentença proferida em 02/06/2025, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo da contadoria judicial no valor de R$ 27.201,72.

O embargante alega omissão quanto ao número de parcelas efetivamente descontadas, sustentando que:

a) No contrato nº INSS 193722863 foram descontadas apenas 28 parcelas (até 07/12/2011), não 60; b) A partir da 29ª parcela os valores teriam sido suspensos; c) A sentença não teria enfrentado tal argumentação.

Requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes para correção do cálculo.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando inexistência de omissão, pois a matéria foi devidamente analisada na sentença, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

Analisando a sentença embargada, verifico que não há omissão quanto ao número de parcelas descontadas. A decisão expressamente consignou:

"A contadoria deste juízo, órgão técnico e imparcial, apresentou cálculo minucioso (ID 114141602) que considerou todas as parcelas efetivamente descontadas; aplicou correção monetária e juros conforme determinação do acórdão; realizou as compensações devidas; computou o pagamento parcial de R$ 30.273,78; apurou saldo remanescente de R$ 27.201,72."

O trabalho da contadoria judicial, órgão técnico e imparcial, foi devidamente analisado e homologado após concordância expressa da exequente. A alegação de que foram descontadas apenas 28 parcelas do contrato mencionado já foi objeto de análise técnica e não restou comprovada documentalmente nos autos.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O embargante, sob o pretexto de omissão, busca na verdade rediscutir matéria já decidida, atribuindo aos embargos efeitos infringentes incompatíveis com essa via recursal.

A divergência sobre cálculos constitui questão de mérito já enfrentada e decidida com base no trabalho técnico da contadoria judicial, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S/A, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença embargada.

Mantenho integralmente a sentença de 02/06/2025.

Transitada em julgado esta decisão, cumpram-se as determinações da sentença embargada”.

Alega a parte agravante que, em resumo, que a decisão agravada manteve cálculo da contadoria judicial que não aplicou a compensação de valores recebidos pela parte autora, contrariando determinação expressa no título executivo; no contrato de nº 193722863 houve descontos apenas até a 28ª parcela, o que não foi considerado; o valor correto devido à parte autora seria de R$ 30.103,54, e não o apurado pela contadoria; a decisão viola os arts. 503 e 508 do CPC/2015, que consagram a imutabilidade da coisa julgada; o prosseguimento da execução com base nos cálculos homologados acarretaria risco de dano grave e enriquecimento ilícito da parte adversa, justificando a concessão de efeito suspensivo.

Nesses termos, postula:

“a) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão a quo; b) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão a quo; c) Seja conhecido e processado o presente Agravo de Instrumento, visto que presentes todos os pressupostos de admissibilidade; d) Seja, ao final, dado total provimento ao presente agravo, reformando a decisão agravada e certificando que o cálculo homologado afronta a coisa julgada material; e) Requer seja homologado o cálculo apresentado pela agravante certificando como valor devido ao agravado a monta de R$ 2,678.65 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); f) Acaso não seja o entendimento deste colegiado quanto a homologação do cálculo da agravante, pela eventualidade, requer seja determinando o retorno do feito ao juízo de origem para compensação dos valores recebidos pela parte agravada de forma atualizada, além de cálculo considerando as parcelas de fato descontadas; g) Seja intimado o agravado, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões”.

Regularmente redistribuído os autos à minha relatoria indeferi o pleito liminar e determinei a intimação do agravado para contrarrazões.

Irresignado o ora recorrente interpôs agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em verificar se o cálculo homologado no cumprimento de sentença observou integralmente o comando do título executivo judicial, ou se violou a coisa julgada ao deixar de aplicar compensação de valores e ao considerar número incorreto de parcelas descontadas no contrato INSS nº 193722863.

Em outras palavras, impõe-se verificar se o cálculo homologado extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial ou se a insurgência do agravante traduz mera divergência quanto aos critérios técnico-contábeis adotados.

O ordenamento jurídico tem como princípio estruturante a autoridade da coisa julgada (arts. 502 e 508 do CPC), a qual impede a rediscussão do que foi definitivamente decidido, delimitando os contornos do cumprimento de sentença. Por outro lado, no âmbito executivo, cabe ao juízo da execução assegurar a estrita observância do título, inclusive quanto a eventuais compensações expressamente determinadas, sem que se admita modificação do conteúdo da condenação.

No caso dos autos, o agravante sustenta que o cálculo homologado deixou de observar compensações de valores efetivamente transferidos à exequente e que teria considerado indevidamente 60 parcelas no contrato mencionado, quando apenas 28 teriam sido descontadas.

Pois bem.

Compulsando os autos, rememoro que a sentença prolatada pelo d. Juízo de origem foi de total improcedência, tendo sido reformada em sede de apelação para dar parcial provimento aos pedidos da exordial, ante a comprovação da ausência de requisitos válidos na contratação com pessoa analfabeta, violando o art. 595 do CC. Na ocasião, ficou consignado que “
a devolução dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora”.

Com efeito, constam dos autos comprovantes de ted ́s nos valores questionados nos contratos, quais sejam: R$535,99; R$882,17 e R$3.212,88, referentes aos três contratos impugnados nos autos.

Ocorre que, o cálculo judicial acostados aos autos (PJe - 1º grau. ID nº 114141602)

apura os seguintes critérios:

“Levantamento de dados

Valores: contrato 193722863 (07/09/09 a 07/08/14 - R$105,08), contrato 195796934 (07/05/10 a 07/04/2015 - R$28,00) e contrato 195796931 (07/05/10 a 07/04/2015 - R$17,00). Atualização: INPC desde descontos (ID 98746506)

Juros de mora: 1% a.m desde descontos (ID 98746506)

Danos morais: R$3.000,00 (ID 98746506)

Atualização: INPC desde arbitramento - 19/07/2023 (ID 98746505)

Juros de mora: 1% a.m desde 1º desconto - 07/09/2009 (ID 98746505)

Honorários de sucumbência: 12% da condenação (ID 98746506) Alvará judicial: R$30.273,78 - 11/04/2024 (ID 113103949) Multa art. 523 do CPC: 10% (ID 111165309)

Honorários art. 523 do CPC: 10% (ID 111165309)”.

Pela simples análise é possível concluir que não foram abatidos os valores constantes das ted ́s que disponibilizaram os valores na conta da agravada, quais sejam, repito: R$535,99; R$882,17 e R$3.212,88.

Assim, a ausência de compensação dessas quantias específicas implica descumprimento parcial do comando do título executivo, que condicionou expressamente a dedução à comprovação da transferência — condição que se encontra satisfeita.

Não se trata de rediscussão de critérios de atualização monetária ou metodologia de cálculo, mas de correção objetiva para adequação do cumprimento de sentença aos limites da coisa julgada.

A coisa julgada (arts. 502 e 508 do CPC) não apenas impede ampliação do título, mas também exige sua fiel observância, inclusive quanto às compensações autorizadas.

Assim, demonstrada documentalmente a existência de créditos recebidos pela exequente e não compensados, impõe-se a reforma parcial da decisão para que os cálculos sejam adequados.

Dessa forma, a solução adequada é determinar o retorno dos autos à origem para que a contadoria proceda: * à compensação dos valores de R$ 535,00, R$ 882,17 e R$ 3.212,88; * com a devida atualização monetária e incidência de juros conforme os critérios fixados no título executivo; *recalculando-se o saldo remanescente.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES . I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, questionando a retenção de 10% do valor pago. A agravante busca compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa. II . Questão em Discussão: verificar a possibilidade de compensação de valores entre as partes, nos limites do título executivo. III. Razões de Decidir: III.1 . A sentença de mérito prevê expressamente a possibilidade de compensação de valores entre as partes, tanto na fundamentação quanto no dispositivo, invocando o artigo 368 do Código Civil; III.2. A decisão de origem deve ser reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a compensação dos valores devidos entre as partes, de acordo com os parâmetros fixados na sentença. IV . Dispositivo e Tese: A compensação de valores prevista na sentença de mérito deve ser aplicada no cumprimento de sentença. AGRAVO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20413939420258260000 Itatinga, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 18/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2025).

Por derradeiro, no tocante à insurgência relativa ao número de parcelas do contrato INSS nº 193722863, observa-se que o juízo de origem consignou que a contadoria analisou os extratos e documentos constantes dos autos, apurando as parcelas efetivamente descontadas, não tendo o agravante produzido prova técnica robusta apta a infirmar o cálculo judicial.

Reforço, assim, que não restou demonstrado mediante prova robusta nos autos que foram apenas 28 descontos do contrato nº 193722863, motivo pela qual irretocável o cálculo no particular.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão ora agravada, com vistas a determinar que o juízo de origem proceda à retificação do cálculo do cumprimento de sentença, promovendo a compensação dos valores comprovadamente creditados à parte agravada via TED (R$ 535,00; R$ 882,17; R$ 3.212,88), nos termos do título executivo judicial.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/03/2026